Tribunal: TJBA
Processo: 8031073-62.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8031073-62.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DERIVADA DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE.
I. Caso em exame
Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 1ª Vara de Família de Barreiras/BA, nos autos do Cumprimento de Sentença de Obrigação de Fazer decorrente de acordo homologado em ação de divórcio, visando à transferência de bem imóvel condicionado à finalização de obra por uma das partes.
Inicialmente distribuído à 3ª Vara Cível da mesma comarca, o feito foi objeto de declínio de competência com base na origem da obrigação em matéria de família.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo de família ou ao juízo cível processar e julgar o cumprimento de obrigação de fazer decorrente de acordo homologado em ação de divórcio, após a partilha dos bens.

III. Razões de decidir
A competência da vara de família se exaure com a sentença que resolve a partilha de bens, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal, especialmente após o julgamento do IRDR nº 8002438-81.2019.8.05.0000.
A discussão relativa à obrigação de fazer é de natureza obrigacional/patrimonial, devendo ser processada na vara cível, conforme previsto na Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (arts. 68 e 73).
A jurisprudência do TJBA orienta que os reflexos patrimoniais decorrentes da partilha devem ser resolvidos na vara cível, como reiteradamente decidido em conflitos de competência semelhantes.

IV. Dispositivo e tese
Conflito negativo de competência julgado procedente. Reconhecida a competência do Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA para processar e julgar o processo nº 8008336-33.2024.8.05.0022.
Tese de julgamento: “1. A competência da vara de família se esgota com a prolação de sentença que resolve a partilha de bens. 2. As demandas de natureza patrimonial e obrigacional decorrentes da partilha devem ser processadas na vara cível.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8031073-62.2025.8.05.0000, tendo, como Suscitante, o

JUÍZO DA 1ª VARA DE FAMÍLIA, ÓRFÃOS, SUCESSÕES E INTERDITOS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA

e, como Suscitado, o
JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA/BA
.

Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
, nos termo
s do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA